Tribunal: TJMT
Processo: 1010754-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010754-69.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: VIVIANA MACHADO SALVADOR;
AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Viviana Machado Salvador contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela proposta contra o Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.
Assegura que o Código de Trânsito Brasileiro não estabelece prazo de validade para conclusão do processo de habilitação, logo, não poderia o Conselho Nacional de Trânsito fazê-lo por meio de resolução.
Assevera que “já havia sido aprovada no certame prático veicular na categoria ‘A’, antes de perecido o prazo que alude a resolução discutida, que, aliás, não prevê no dispositivo qualquer ressalva para desmembramento de categoria de habilitação para a emissão da permissão para dirigir”, pelo que deve ser expedida a permissão para dirigir na categoria “A”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a reabertura do processo de habilitação, bem como a expedição da permissão para dirigir na categoria “A”.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] In casu, não há a probabilidade do direito vindicado, porquanto não houve falha na prestação de serviços por parte do DETRAN/MT e se teve alguma falha na prestação de serviços, esta supostamente foi cometida pela autoescola contratada, ou, ainda, o perecimento do prazo para conclusão do processo de habilitação pode ter ocorrido exclusivamente por desídia da parte autora.
Ademais, o DETRAN/MT apenas obedeceu a Resolução n. 16804 do CONTRAN, veja-se:
Art. 2o - O candidato à obtenção da Autorização para Conduzir Ciclomotor ACC, da Carteira Nacional de Habilitação CNH, solicitará ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito federal, do seu domicílio ou residência, ou na sede Estadual ou Distrital do próprio órgão ou entidade, a abertura do processo de habilitação para o qual deverá preencher os seguintes requisitos:
[...]
§3o - O processo do candidato à habilitação ficará ativo no órgão ou entidade de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados do requerimento do candidato.
Nesta seara, o artigo 38 § 4o da portaria 540 do DETRAN com as alterações da portaria DETRAN no 150205, prescreve:
§ 4o - O processo do candidato à habilitação ficará ativo no Departamento Estadual de Trânsito pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data do requerimento formulado pelo interessado.
Inclusive, os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, revestem-se de presunção juris tantum de legalidade, legitimidade e veracidade, presumindo-se, até que sobrevenha prova robusta em sentido contrário, que todo ato administrativo foi praticado de acordo com a lei, as regras morais e a verdade.
Com efeito, ao menos nesta fase de cognição sumária, esvai-se o fumus boni iuris a autorizar a concessão da medida in limine litis pretendida.
Ex positis, indefiro a tutela vindicada. [...]. (Id. 91324471, fls. 3/4).
De início, é necessário pontuar que, não se aplica às disposições da Portaria no 195, de 21 de setembro de 2020, editada pelo Presidente do Conselho Nacional de Trânsito, uma vez que o processo de Registro Nacional de Carteira de Habilitação (RENACH) teria encerrado em 8 de fevereiro de 2020, conforme parecer técnico da Coordenadoria de Habilitação do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso (Id. 91324505, fls. 12/13).
Quanto à alegação de ilegalidade da Resolução do Conselho Nacional de Trânsito no 168, de 14 de dezembro de 2004, revogada pela Resolução no 789, de 18 de junho de 2020, a questão necessita ser mais bem analisada pelo Colegiado, presente a presunção de legitimidade: “Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Tribunal Pleno, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Defiro, tão somente para fim recursal, a gratuidade da justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 22 de junho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator